Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003631-65.2022.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: JULIENE FERREIRA DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ORDEM DE SERVIÇO NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO QUANTO A ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SIMILITUDE COM A ASSINATURA LANÇADA NO DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes, que ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Pretende a parte recorrente a realização de perícia. Contudo, no momento processual oportuno, em sede de impugnação, não se insurgiu especificamente a ordem de serviços apresentada pela recorrida. Em impugnação a parte recorrente se insurgiu apenas em relação a um contrato, mas quanto a ordem de serviços, devidamente assinada, não houve insurgência específica. Logo, o pedido de perícia está precluso.
3. Ademais, a assinatura é extremamente semelhante as assinaturas apresentadas nos documentos da exordial, inclusive a procuração apresentada.
4. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não restou comprovada a relação contratual entre as partes, pretende a reforma do julgado, para afastar as condenações do juízo de origem e julgar procedente o pedido da exordial, para declarar o débito inexistente e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por alegados danos morais.
5. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
6. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do histórico de consumo, além de ordem de serviço, devidamente assinada.
7. Ressalto que a assinatura lançada na ordem de serviços é extremamente similar a assinatura constante no documento pessoal do recorrente, com idêntica grafia.
8. De outro lado, em sede de impugnação não houve insurgência quanto ao documento em comento, se limitando o consumidor a afirmar que o vínculo não estaria demonstrado e que o não tinha a assinatura da parte consumidora em contrato de prestações de serviços.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica aos documentos que demonstram de forma clara a relação contratual.
10. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
11. No caso em comento, nota-se que a parte consumidora alterou a verdade dos fatos, buscando o recebimento de valores que causariam enriquecimento sem causa, litigando em notória má-fé, conforme constatado na origem. Deve ser mantida a penalidade aplicada.
12. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento das penalidades decorrentes da má-fé processual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003631-65.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.186.051-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024